Tribunal: STF
Processo: ADI 1094
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM ECONÔMICA: INFRAÇÕES.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA DEFESA ECONÔMICA - CADE. ABUSOS DO PODER
ECONÔMICO: REPRESSÃO. LEI nº 8.884, de 11.06.94.
I. - Suspensão cautelar da eficácia dos incisos I e II do
art. 24 e as expressões "do Distrito Federal" e "à escolha do CADE",
inscritas no art. 64 da Lei 8.884, de 11.06.94. Indeferimento da
cautelar quanto ao mais (voto do relator), vencido.
II. - Cautelar indeferida.